Tribunal: TJDFT
Processo: 0711173-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. REMISSÃO COMO FORMA DE EXCLUSÃO DO PROCESSO CUMULADA COM MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE LIBERDADE ASSISTIDA. DESCUMPRIMENTO REITERADO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA REMISSÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO, E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Deferida ao adolescente a remissão como forma de exclusão do processo, cumulada com medida socioeducativa de liberdade assistida, o recorrido deixou de cumprir a medida que lhe fora imposta, apesar de todos os esforços empreendidos para mobilizá-lo ao cumprimento da medida.
2. Nos termos da jurisprudência, o descumprimento das condições impostas para a concessão da remissão como forma de exclusão do processo justifica a revogação do benefício, com a consequente retomada do processo de conhecimento para apuração da prática do ato infracional. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido para revogar a remissão concedida ao recorrido, determinando ao Juízo a quo que analise o cumprimento dos requisitos necessários ao recebimento da representação.